Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-26.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000763-26.2023.8.05.0200 – Comarca de Pojuca/BA Apelante: Jailson Pereira Santiago Advogado: Dr. Luiz Cláudio Santos Bezerra (OAB/BA: 56.213) Advogada: Dra. Juliana Antônia Rabelo Trindade Oliveira (OAB/BA: 70.465) Advogado: Dr. Vitor Batista do Nascimento (OAB/BA: 68.814) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Jürgen Wolfgang Fleischer Júnior Origem: Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). ALEGATIVA DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBANTES QUE DEMONSTRAM A APREENSÃO DOS PSICOTRÓPICOS EM VIA PÚBLICA APÓS BUSCA PESSOAL PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS, DE OFÍCIO, RETIFICADA A FRAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 PARA 1/3 (UM TERÇO), REDIMENSIONADAS AS PENAS DEFINITIVAS, MODIFICADO O REGIME PRISIONAL INICIAL E SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, retificando, DE OFÍCIO, a fração referente ao redutor do tráfico privilegiado para 1/3 (um terço), com o redimensionamento das penas definitivas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jailson Pereira Santiago, assistido por seus advogados, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 73787250), in verbis, que “[...] no dia 28/05/2023, por volta das 14 horas, na localidade Alfredo Leite, em Pojuca/BA, o denunciado foi preso em flagrante delito por policiais militares por trazer consigo 24 (vinte e quatro) trouxinhas da substância entorpecente maconha, 08(oito) papelotes da substância entorpecente cocaína, 03 (três) pinos da substância cocaína, 20 (vinte) pinos vazios e 01 (um) tablete da substância entorpecente maconha. Revelam os autos informativos que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de um transeunte que um indivíduo estava comercializando drogas naquela localidade. Ao perceber a chegada da viatura policial, o denunciado empreendeu fuga e foi alcançado pelos prepostos da polícia militar, em posse das drogas acima descritas. Além das drogas, os policiais também encontraram e apreenderam com o denunciado 01 (uma) balança de precisão digital marca LXK na cor prata, objeto esse comumente utilizado no tráfico de drogas. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 73788587), postulando a Defesa, nas razões recursais, a nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas ilicitamente por meio de invasão domiciliar dos policiais que participaram da diligência, a qual não foi precedida de mandado judicial nem de fundadas razões que indicassem situação de flagrante delito, configurando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pleiteia, ainda, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com a de um usuário, e que não há nos autos provas contundentes da destinação mercantil das substâncias, questionando, ademais, a validade do depoimento policial como único esteio para a condenação, por considerá-lo genérico e parcial. IV - A arguição de nulidade por invasão de domicílio não merece guarida. Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o acusado fez uso do direito ao silêncio (ID. 73787246, págs. 14/15). Em Juízo, alegou que “sempre foi usuário; que não empreendeu fuga; que se encontrava em casa; que estava em casa; que os policiais adentraram a casa do depoente atrás das drogas; que a droga era dele para consumo; que o mesmo comprou as drogas em grande quantidade para não precisar se deslocar até o local várias vezes; que a balança é da sua esposa que a mesma usava para trabalho” (ID. 73788577 e Link do LifeSize). Contudo, a versão por ele apresentada não encontra ressonância nos autos. V - O SD/PM Matheus Augusto Santana Sales Ramos, em consonância ao relatado pelo policial militar Thiago Sodre Nogueira Lago, na fase preliminar (ID. 73787246, pág. 12), narrou em sede instrutória que receberam a informação de um transeunte sobre a ocorrência de tráfico de drogas na região da rua Alfredo Leite, e, ao chegarem ao local, encontraram o Réu em via pública, o qual empreendeu fuga ao avistar a guarnição, sendo alcançado e com ele encontrados os materiais apreendidos descritos na denúncia, destacando o depoente que a região é conhecida pelos índices de tráfico de drogas (ID. 73788577 e Link do LifeSize). VI - Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Apelante, o qual, conforme relatado pelo policial ouvido em Juízo, não era conhecido de diligências anteriores. VII - Lado outro, a testemunha arrolada pela Defesa, Sr. Fernando de Cerqueira Ferreira, afirmou em sede judicial que “não sabe nada sobre os presentes fatos narrados; que faz inclusão de jovens de periferias na igreja; que já o conhecia antes dos fatos” (ID. 73788577 e Link do LifeSize), em nada corroborando a alegada invasão domiciliar narrada pelo Recorrente. VIII - Nesse contexto, o que restou efetivamente comprovado foi que a abordagem do Apelante pelos agentes estatais não ocorreu na residência do Réu, mas, sim, em via pública, sendo com ele encontrados entorpecentes e outros materiais correlatos, abordagem essa, diga-se, precedida de fundadas suspeitas de que o acusado se encontrava na posse de objeto que constitui corpo de delito, nos exatos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, que prevê: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. IX - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). X - Os depoimentos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes no sentido de que a abordagem ao Recorrente em via pública ocorreu após ele empreender fuga ao avistar a viatura, tendo os agentes públicos, no exercício regular de sua atividade e diante dos indícios prévios da prática de traficância no local, procedido à revista pessoal, encontrando com o Apelante as drogas apreendidas, além de pinos vazios e balança digital. Desse modo, a informação prestada pelo transeunte da ocorrência de tráfico de drogas na região, corroborada pela atitude do Réu, que tentou se evadir ao ver a guarnição, configuram as fundadas suspeitas (justa causa) necessárias a legitimar a realização de busca pessoal no acusado, justificando a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal) em prol da preservação da ordem pública, a conferir plena validade à ação policial efetivada, ainda que sem mandado judicial para tanto. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida. XI - Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente evidenciadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 73787246, págs. 06/07); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 73787246, págs. 19/20); os Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo (ID. 73787247, págs. 04/05 e ID. 73787261), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de um total de 216,56g (duzentos e dezesseis gramas e cinquenta e seis centigramas) de tetrahidrocanabinol (maconha) e 9,70g (nove gramas e setenta centigramas) de benzoilmetilecgonina (cocaína); bem como os depoimentos policiais colhidos em sede preliminar e em Juízo (ID. 73787246, págs. 08 e 12 e ID. 73788577), transcritos acima. XII - Como já dito, em linha oposta à ventilada pela Defesa, os depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela diligência que culminou com a prisão em flagrante do Recorrente apresentam-se harmônicos, com a descrição detalhada da ação realizada, e em conformidade com os demais elementos probatórios produzidos, não havendo nos fólios nenhum indicativo de que, deliberadamente, tenham imputado falso crime ao Apelante, não conhecido pelo policial ouvido em Juízo de diligências anteriores, de maneira que, consoante jurisprudência referenciada, possuem credibilidade e validade para estadear o decreto condenatório, não restando demonstrada qualquer imparcialidade. XIII - Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício -, bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. XIV - Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. In casu, malgrado a argumentação defensiva, a quantidade e a variedade da droga apreendida (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (01 tablete de maconha pesando 191,74g; 24 trouxinhas de maconha pesando 24,82g; 08 papelotes de cocaína pesando 7,40g; e 03 pinos de cocaína pesando 2,30g), somadas à apreensão de uma balança de precisão, 20 pinos vazios e um papel com anotações, são elementos que, em conjunto com as circunstâncias da prisão em flagrante (local com índices de traficância e fuga do acusado), não deixam dúvidas acerca da destinação comercial dos psicotrópicos, sendo inviável acolher a tese de que o Apelante se trata de mero usuário. XV - Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como no caso em testilha. XVI - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em desclassificação para o ilícito de uso. XVII - Quanto à dosimetria das penas, conquanto não tenha sido objeto de irresignação defensiva, mister proceder a reparos de ofício. Na primeira fase, o Magistrado de origem, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não valorou como negativa nenhuma circunstância judicial ou preponderante, pelo que fixou as penas-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Já na segunda etapa, não havendo agravantes ou atenuantes, manteve como provisórias as reprimendas estabelecidas na fase antecedente. XVIII - Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento, reconheceu, de forma escorreita, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), “tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes do acusado, não tendo sido provado nos autos que ele se dedique a atividades criminosas nem seja integrante de organização para o crime”. Assim, “levando em conta a quantidade de droga apreendida”, aplicou a fração redutora em 1/6 (um sexto), o que resultou nas penas definitivas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIX - Nada obstante, embora o Juiz a quo tenha utilizado, acertadamente, a quantidade de drogas para modular a fração referente à minorante do tráfico privilegiado, já que não sopesou tal preponderante na 1ª fase (vide STJ, EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, DJe de 11/11/2022), tem-se que o montante de entorpecentes apreendidos, ainda que de natureza diversa (total de 216,56g de maconha e 9,70g de cocaína, de alta potencialidade lesiva), não se revela expressivo a justificar a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo. Logo, considerando a natureza e a quantidade de drogas, bem como a apreensão de utensílios relacionados à traficância, a denotar uma maior gravidade da conduta do Réu, reputa-se razoável e proporcional ao caso em testilha a incidência do redutor na fração de 1/3 (um terço), a título de reprovação e prevenção do delito praticado, ficando retificada, de ofício, a fração aplicada na origem. XX - Desse modo, aplicado o redutor de 1/3 (um terço), restam as reprimendas definitivas redimensionadas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo cabível a modificação do regime prisional inicial para o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), bem como, diante do quantum de pena e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática delitiva, a substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos (nos termos do art. 44, do CP), a serem fixadas pelo Juízo da Execução. XXI - Finalmente, embora o advogado Dr. Vitor Batista do Nascimento (OAB/BA: 68.814) tenha colacionado petição de aditamento das razões recursais no ID. 76011034, além de não constar nos autos procuração conferindo poderes ao referido causídico para atuar na defesa do Apelante, sabe-se que “[uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa” (vide STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/11/2021), cabendo destacar que, em razão do amplo efeito devolutivo do Recurso de Apelação, todos os capítulos da sentença foram objeto de análise por esta instância revisora. XXII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, retificando, DE OFÍCIO, a fração referente ao redutor do tráfico privilegiado para 1/3 (um terço), com o redimensionamento das penas definitivas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000763-26.2023.8.05.0200, provenientes da Comarca de Pojuca/BA, em que figuram, como Apelante, Jailson Pereira Santiago, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, retificando, DE OFÍCIO, a fração referente ao redutor do tráfico privilegiado para 1/3 (um terço), com o redimensionamento das penas definitivas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.